Tribunal: STF
Processo: HC 260922
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2025, por Douglas Seidy Toku Araujo, advogado, em benefício de Israel Xavier Candeas, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, relativo aos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.086.397.



    2. O impetrante alega que o recurso especial da defesa teria sido considerado intempestivo “sem considerar a suspensão para o início do prazo recursal, tendo em vista o recesso forense no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”.



    Sustenta que o ato apontado como coator deveria “ser anulado e/ou reformado para que o Recurso Especial do paciente seja considerado como tempestivo e que o Superior Tribunal de Justiça prossiga com o julgamento dos outros tópicos do recurso, até mesmo sobre sua admissibilidade”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer-se que, o presente habeas corpus seja processado, conhecido e, no mérito, provido para que o V. Acórdão seja anulado e/ou reformado para que o Recurso Especial, interposto pelo paciente, seja considerado como tempestivo e que o Superior Tribunal de Justiça prossiga com o julgamento do recurso. 



    (...) Tendo em vista o risco iminente de que ocorra o trânsito em julgado e determinada a prisão do paciente (periculum in mora), assim como a plausibilidade dos argumentos aqui expostos (fumus boni iuris) REQUER-SE SEJA CONCEDIDA LIMINAR para suspender o trâmite processual, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, sem a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.



     



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



     



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



     



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     Arquive-se.



     



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora